Tribunal: TJDFT
Processo: 0785166-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PESSOA PÚBLICA. EXCESSO NÃO OBSERVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz/juíza, como destinatário/a da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. É desnecessária a produção de prova oral quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A Constituição Federal tutela o direito à livre manifestação do pensamento como um dos pilares essenciais da democracia e do pleno exercício da cidadania.
3. É certo que esse direito - e de resto qualquer outro - não contempla garantia absoluta. Cabe ao Poder Judiciário, à luz do princípio da proporcionalidade, harmonizar os direitos em conflito e assegurar que nenhum deles se imponha de forma absoluta em detrimento dos demais.
4. Na hipótese, o autor — deputado federal — é pessoa pública, detentora de especiais prerrogativas e revestida de poder público, que lhe foi conferido para que sirva à sociedade e realize o interesse coletivo. Ao assumir voluntaria e livremente essa condição, o autor ofereceu a sua conduta ao escrutínio público e, bem por isso, qualquer cidadão está legitimado a observar, comentar e a manifestar indignação.
5. Os elementos dos autos mostram críticas feitas pela ré, no grupo de WhatsApp "Notícias de Caxias", sobre gastos do autor com locação de veículos durante período de recesso parlamentar, em evidente exercício de fiscalização em âmbito de pouco alcance.
6. A expressão “tosa de porco, muito grito e pouco pêlo”, utilizada pela ré em vídeo, como bem explicou o Juízo de primeira instância, “conquanto possa soar desrespeitosa, representa linguajar coloquial regional sem conotação injuriosa grave, traduzindo-se em crítica ao estilo retórico do parlamentar”.
7. Nesse cenário, não se verifica excesso do direito à liberdade de expressão a crítica formulada pela ré.
8. “Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória, a crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais duras e veementes que possam ser, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender”. (Rcl 31117 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244, DIVULG 06-10-2020, PUBLIC 07-10-2020)
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.